Tribunal: TJSP
Processo: 1005319-50.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Descontos não autorizados em proventos de aposentadoria referentes à contribuição associativa. Comprovação, através de perícia grafotécnica, de que a assinatura aposta na ficha de inscrição não pertence à autora. Descontos indevidos. Restituição em dobro. Danos morais configurados e reduzidos para R$2.000,00. Sentença

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Descontos não autorizados em proventos de aposentadoria referentes à contribuição associativa. Comprovação, através de perícia grafotécnica, de que a assinatura aposta na ficha de inscrição não pertence à autora. Descontos indevidos. Restituição em dobro. Danos morais configurados e reduzidos para R$2.000,00. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência da ré. Recurso parcialmente provido.